Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706343-75.2019.8.07.0020 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA RECORRIDOS: DEWALDO NUNES RODRIGUES, MARIA MONICA DE ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. VALOR DESPROPORCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa (R$ 252.248,40) torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido, como no caso, em que o Réu cumpriu o pedido, o feito foi extinto sem julgamento de mérito por perda superveniente de interesse processual e tramitou por apenas dois meses. Precedentes do C. STJ. 2. Honorários fixados em R$ 5.000,00. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados abaixo do piso legal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009